Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROSILDA DAS GRAÇAS FIGUEIRA E OUTROS, em face à sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. Em petição acostada aos autos, os apelantes se manifestaram pela desistência do recurso, quanto à recorrente ROSILDA DAS GRAÇAS FIGUEIRA (ID 52189056). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do recurso, deduzido em face à apelante ROSILDA DAS GRAÇAS FIGUEIRA. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos, para a análise do recurso interposto pelos demais suplicantes. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212